Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701277-78.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUZHA MASOUD NIMER YOUSEF ALI, ADELA MASOUD NIMER YUSUF ALI, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAKIE MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAEF MASOUD NIMER, CECILIA MASOUD ABED APELADO: MAIRCE MULLER DE MELO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, embora a parte agravante não seja beneficiária da justiça gratuita. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição, mediante apresentação da guia de custas juntamente como respectivo comprovante de pagamento, sob pensa de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No entanto, diante da alegação dos apelantes (ID 38631235 - pág. 2) de instabilidade no sistema no dia 08/08/2022, que inviabilizou o recolhimento do preparo, o que de fato se verificou, concedo aos recorrentes o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento das custas recusais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator